Tribunal: TJSP
Processo: 0024281-40.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação. Sentença Condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, almeja o estabelecimento da pena no mínimo legal. Com parcial razão. Materialidade e autoria bem delineadas. Prova robusta. Comportamento do réu indica que sabia da origem espúria do objeto. Caracterizada a receptação. Dosimetria comporta reparos. Reprimenda fixada acima

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação. Sentença Condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, almeja o estabelecimento da pena no mínimo legal. Com parcial razão. Materialidade e autoria bem delineadas. Prova robusta. Comportamento do réu indica que sabia da origem espúria do objeto. Caracterizada a receptação. Dosimetria comporta reparos. Reprimenda fixada acima do piso legal devidamente justificada, contudo, necessário diminuir a fração de aumento para 1/6 (um sexto). Regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mantidos. Recurso parcialmente provido.